Tribunal: TJPA
Processo: 0804239-92.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804239-92.2024.8.14.0006

APELANTE: SILVIO CLAUDIO MELO DE SOUSA

APELADO: EVELYN TAMIRES SOARES, E. C. S. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0804239-92.2024.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM.

APELANTE: SILVIO CLAUDIO MELO DE SOUSA
.

ADVOGADO: CAIO FELIPE ABREU NOGUEIRA – OAB/PA 35.038

APELADO: E. C. S. S.

REPRESENTANTE LEGAL: EVELYN TAMIRES SOARES

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos em favor de menor no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos líquidos do alimentante, excluídos os descontos obrigatórios. O recorrente alegou incapacidade financeira para cumprir a obrigação fixada, requerendo a redução do percentual para 20% (vinte por cento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se o percentual fixado de 30% é compatível com a capacidade financeira do alimentante; e (ii) se é possível adequar a obrigação alimentar ao binômio necessidade/possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de alimentos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em respeito ao trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade do encargo.

4. O alimentante demonstrou, por meio de contracheques, a existência de renda mensal bruta de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), além de despesas essenciais com moradia, alimentação, saúde e nova família.

5. Constatada a incompatibilidade entre o percentual fixado e a capacidade financeira do alimentante, impõe-se a redução dos alimentos para patamar condizente com a realidade demonstrada.

6. Alimentos reduzidos para 20% (vinte por cento) dos vencimentos do alimentante, excluídos os descontos obrigatórios. E, em caso de desemprego, fixação de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo nacional na hipótese de ausência de vínculo empregatício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:

1. "A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, podendo ser redimensionada quando demonstrada incompatibilidade entre o valor fixado e a capacidade financeira do alimentante."

2. "Na ausência de vínculo empregatício, os alimentos devem ser fixados em percentual do salário-mínimo nacional vigente, respeitando o mesmo trinômio."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SILVIO CLAUDIO MELO DE SOUSA
,
objetivando a reforma
da sentença de id. 21326296, proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara de Família de Ananindeua, que
julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da inicial para condenar o réu ao pagamento de pensão alimentícia em favor da filha menor de idade, no valor de 30% sobre os vencimentos e demais vantagens excluídos os descontos obrigatórios.

A requerente, ora apelada, representada por sua genitora, interpôs ação de alimentos com pedido de liminar em desfavor do requerido, ora apelante, requerendo a fixação de alimentos no valor correspondente a 35% sobre os vencimentos e demais vantagens.

Em sentença de Id nº 21326296, o Juízo de Primeiro Grau, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a pagar a título de pensão alimentícia em favor da requerente, no valor de 30% sobre os vencimentos e demais vantagens excluídos os descontos obrigatórios.

Inconformado,
SILVIO CLAUDIO MELO DE SOUSA
, interpôs recurso de Apelação (ID. Nº 21326300), alegando em resumo, que o valor fixado é desproporcional, uma vez que trabalha como motorista percebendo renda mensal bruta em média de R$ 2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta) e mais adicionais que variam.

Alega que o valor arbitrado na sentença, compromete a sua subsistência, pois vive em união estável, não possui moradia própria e tem gastos mensais com aluguel (contrato em anexo), abastecimento de água e energia elétrica, alimentação e outras despesas.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, no afã de ser reduzido os alimentos para o percentual de 20% dos vencimentos mensais do apelante.

A Apelada apresentou contrarrazões no id. 21326311, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau, ofertou parecer no id nº 22705875, onde manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Após regular distribuição vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....)

de 2025.

Belém (PA), ____ de _______ de 2025

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se a respeito da fixação de alimentos prestados pelo apelante em favor de sua filha, menor de idade.

Adianto, que
o recurso merece prosperar, senão vejamos:

No caso, o apelante apresentou como prova da sua capacidade financeira, os contracheques, onde atestam renda mensal bruta superior a R$ 3.000,00 (id. 21326301).

Assim, a despeito desses dados, considero que o apelante se desincumbiu do ônus de provar que sua capacidade financeira está aquém dos alimentos fixados, tendo em vista que foram arbitrados a sua revelia, sem parâmetros concretos, para sua fixação.

Quanto à fixação do valor dos alimentos, deve-se observar a regra de razoabilidade, a fim de que o pensionamento não importe em desamparo do alimentando, nem em sacrifício insuportável de quem tem o dever de prestar os alimentos.

De mais a mais, importante consignar que a obrigação de prestar alimentos aos filhos é compartilhada entre os pais.

Pontuadas tais premissas, tem-se que parcial razão assiste ao alimentante em sua pretensão recursal de redução dos alimentos fixados.

Isso porque, o Agravante comprovou possuir renda mensal no valor aproximado de R$ 3.000,00, rendimento incompatível com o valor fixado pelo juízo de origem, tendo em vista as suas despesas pessoais, de locação e da sua nova família.

De modo que, entendo comprovada a impossibilidade de o apelante prestar alimentos no quantum fixado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Assim, a verba alimentar deve ser redimensionada para patamar com razoabilidade.

D
entro desse contexto, em atenção ao trinômio necessidade /possibilidade/proporcionalidade, de rigor a redução dos alimentos arbitrados de 30%, para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre os vencimentos e demais vantagens, excluídos apenas os descontos obrigatórios, a ser descontado em folha de pagamento e depositado na seguinte conta bancária de titularidade da genitora da menor, Banco Nu Pagamentos S.A, Agência 0001, Conta n.º 34295845-1, Banco(0260).

E, na hipótese de ausência de vínculo empregatício, os alimentos devidos o serão no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo nacional vigente até o dia 05 de cada mês, mediante depósito em conta-corrente em nome da representante legal da apelada.

Por fim, frise-se que, havendo modificação da situação financeira de quaisquer dos genitores ou da necessidade dos apelados, em razão do binômio necessidade/possibilidade, o valor da pensão alimentícia poderá ser novamente modificado, conforme dispõe o art. 1699, do Código Civil.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA, PARA FINS DE REDUZIR A PENSÃO ALIMENTICIA DE 30% PARA 20% DOS VENCIMENTOS DO ALIMENTANTE. MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 24/02/2025